Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL/ICMS). EC no 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS No 93/2015, DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. COBRANÇA DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao registrar que a EC no 87/2015 estipulou que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, sendo que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.
2.1. Também restou assente que, à luz do art. 75, I, do CC, o domicílio da União é o Distrito Federal, o que foi devidamente observado nos contratos realizados com a embargante.
2.2. Em observância à legislação e à jurisprudência que regem a matéria, apesar de a execução dos contratos celebrados entre a União e a embargante ter ocorrido nas dependências desta última, no Estado de São Paulo, para a ocorrência do fato gerador do ICMS, basta a circulação jurídica da mercadoria por meio da transferência da propriedade/posse, alterando-se a sua titularidade.
2.3. Presente a figura do consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado em outra Unidade da Federação (no caso, no Distrito Federal), não importando a existência ou não de circulação física dos bens e serviços e sua entrada no ente federado do destinatário, mas a sua circulação jurídica, para fins de incidência do fato gerador do ICMS, cabe o pagamento ao embargado do imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, à teor do art. 155, §2o, VII e VIII, da CF com redação dada pela LC no 87/2015.
2.4. Também não há omissão em relação à suposta inobservância ao decidido pelo STF na ADI 7158, pois, se considerado o Estado de São Paulo como o de entrada física da mercadoria ou da prestação de serviços, este seria contemplado duas vezes com a percepção do ICMS, ao recolher o imposto correspondente à aplicação da alíquota interestadual e ao DIFAL/ICMS, o que iria de encontro ao equilíbrio tributário almejado pelo legislador constitucional, com a publicação da EC no 87/2015, e pelo legislador infraconstitucional ao editar o art. 11, §7o, da LC no 87/1996, com redação dada pela LC no 190/2022.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.